Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-25.2024.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1009894-25.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRACI BUTINSKI DA SILVA - CPF: 904.216.809-97 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, diante da gravidade da conduta e da condição de vulnerabilidade da autora; (
ii
) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral; e (
iii
) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de contratação válida, configuram falha grave na prestação do serviço e violação
a direito da personalidade, sendo presumido o dano moral, sobretudo em razão da natureza alimentar da verba atingida.

4.
O valor fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, devendo ser majorado para R$ 6.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

5.
Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, a responsabilidade civil é de natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, consistente no primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6.
A majoração da condenação e o trabalho adicional em grau recursal justificam a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor total da condenação, em observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando descontos indevidos atingem benefício previdenciário de pessoa idosa, diante da gravidade da conduta e da natureza alimentar da verba.

2.
Em hipóteses de inexistência de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

3.
A majoração da condenação em grau recursal autoriza a elevação dos honorários advocatícios
sucumbenciais.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRACI BUTINSKI DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
.

Prolatada a sentença (ID.
319305425
) nos termos:

“
III – Dispositivo

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

a)
Declarar

a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b)
Condenar

a parte ré a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados com correção monetária, pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde os respectivos descontos e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC) a partir do evento danoso, compensando-se com o valor já devolvido pela parte requerida (Id. 185817819);

c)
Condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da prolação desta sentença;

Condeno

o(
a) requerido(a) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único).
”

Em suas razões recursais (ID.
319305429
),
a autora/apelante sustenta, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado na origem é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente considerando a fraude perpetrada contra pessoa idosa e hipossuficiente.

Insurge-se, ainda, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, requerendo a aplicação da Súmula 54 do STJ (evento danoso), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios ou sua fixação por apreciação equitativa.

Pugna pela majoração dos danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sem c
ontrarrazões
.

É o r
elat
ório
.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência d
e Relação Contatual
e
Repetição
d
e Indébito
c/
c
Danos Morais, proposta por IRACI BUTINSKI DA SILVA, em face da AAPPS – UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIA
L.

Narra a
autora
que de maneira irregular e sem sua
autorização
,
foram realizados descontos identificados como
“
CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555
”
, cada parcela no valor médio de R$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos)
, tendo como beneficiária do valor a Associação requerida
.

Requereu a declaração de inexistência de vínculo contratual, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a
) Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) Condenar a ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC a partir do evento danoso; c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
d) Condenar
a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insurge
-se a autora contra a sentença.

Neste contexto, a
co
ntrovérsia recursal cinge-se a majoração do
valor arbitrado a título de danos morais, ao termo inicial dos juros de mora e à fixação dos honorários advocatícios. A ilicitude dos descontos e a inexistência de contratação já foram reconhecidas em sentença e transitaram em julgado para a parte ré, que não recorreu.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, é cediço que deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições socioeconômicas das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, verifico que a situação narrada nos autos
revela-se
grave e merece especial atenção deste Tribunal. Trata-se de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa idosa, que possui natureza alimentar e constitui sua única fonte de subsistência.

A conduta da apelada mostra-se particularmente reprovável, pois se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora idosa para realizar descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, prática que, infelizmente, tem se tornado recorrente no mercado, como demonstram os precedentes citados pela apelante e as notícias veiculadas na mídia sobre operações que investigam fraudes contra aposentados.

Ademais, a própria sentença reconheceu que a requerida
ao
contest
ar
a ação,
piamente defendeu a regularidade da contratação dos serviços da Universo Associação, e, ainda arguiu que possivelmente estava a autora equivocada ou faltando com a verdade a respeito da filiação
, o que denota seu desinteresse em esclarecer os fatos e sua postura não colaborativa com a Justiça.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não se mostra adequado para compensar os danos sofridos pela apelante e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela apelada.

A jurisprudência deste Tribunal tem fixado indenizações em valores superiores em casos análogos, vejamos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFICIÁRIA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/
c
Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado – RMC, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização, alegando a gravidade da conduta ilícita, os danos sofridos e sua condição de idosa e aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os contratos bancários inserem-se na categoria de contratos de adesão, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação válida do cartão consignado e a realização de descontos indevidos configuram falha na prestação do
serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por danos morais tem caráter compensatório e pedagógico, devendo ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias pessoais da vítima, a extensão do dano e a conduta do agente.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não reflete adequadamente a gravidade da violação, sobretudo diante da condição de idosa da autora e da natureza alimentar de seus proventos, justificando a majoração da indenização para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em conta bancária por contrato não comprovadamente celebrado.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado em primeiro grau se revela desproporcional diante da gravidade da conduta ilícita, da vulnerabilidade da vítima e da função pedagógica da reparação civil.

A condição de idosa e a natureza alimentar dos rendimentos atingidos são fatores relevantes na fixação do quantum indenizatório por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 3º, §2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.199.782/PR; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023,
DJe
21.09.2023; TJMT,
Ap

Cív
1004123-97.2023.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j.
18.06.2025; TJMT,
Ap

Cív
1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.05.2025.

(N.U 1000866-27.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)
(
g.n
.)

Destarte, c
onsiderando os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, as peculiaridades do caso concreto, a condição de vulnerabilidade da apelante (pessoa idosa e aposentada), a natureza alimentar do benefício previdenciário, a reprovabilidade da co
nduta da apelada e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
mostra-se
adequado e proporcional.

A Propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Doralice Cândida dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/
c
repetição de indébito e indenização por dano moral, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O recurso se limita ao pedido de majoração do valor da indenização, sob o argumento de que o montante arbitrado não é proporcional à gravidade da conduta ilícita da ré, que realizou descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, deve ser majorado em razão da gravidade do ilícito, da condição de vulnerabilidade da autora e da função pedagógica da reparação civil.

III. Razões de decidir

4.
A inexistência de relação jurídica e a ilegalidade dos descontos restaram incontroversas, diante da revelia da requerida, o que confirma a falha na prestação de serviços e a ocorrência de dano moral presumido.

5.
O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando atingem pessoa idosa, extrapola o mero aborrecimento, pois afeta diretamente a subsistência e a dignidade do beneficiário.

6.
O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e as condições das partes.

7. Jurisprudência deste Tribunal evidencia que, em casos análogos, a indenização tem sido fixada em patamar superior, notadamente quando comprovada a vulnerabilidade da vítima e a reiteração da prática ilícita por parte das instituições demandadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira ou entidade congênere responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, quando não comprovada a contratação válida do serviço. 2. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado em primeiro grau se revela
desproporcional diante da gravidade da conduta ilícita, da vulnerabilidade da vítima e da função pedagógica da reparação civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 3º, §2º, 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.199.782/PR; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023,
DJe
21.09.2023; TJMT,
Ap

Cív
1004123-97.2023.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2025; TJMT,
Ap

Cív
1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.05.2025.

(N.U 1000894-72.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/
2025)
(
g.n
.)

Ressalto que o valor ora fixado não implica em enriquecimento sem causa da apelante, mas sim em justa compensação pelos danos sofridos e em medida dissuasória de condutas semelhantes pela apelada.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros, a
ssiste razão à apelante
.

Isso porque, t
ratando-se de responsabilidade civil extracontratual
,
uma vez que declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para determinar que os juros de mora incidam desde a data do primeiro desconto indevido (evento danoso), e não da citação.

Por fim, a
sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. Com a majoração dos danos morais para R$ 6.000,00 e a restituição em dobro, a base de cálculo torna-se mais robusta, afastando a necessidade imediata de fixação por equidade, mas exigindo adequação ao trabalho recursal realizado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto
para:

a)
Majorar

a indenização por danos morais para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir d
o
arbitramento (Súmula 362/STJ);

b)
Alterar
o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, determinando sua fluência a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54 do STJ;

c)
Majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026